Tribunal: TJMT
Processo: 1003196-37.2023.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003196-37.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RADIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA - CNPJ: 02.023.195/0001-10 (APELANTE), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), ASTA LINHAS AEREAS LTDA - CNPJ: 12.703.737/0001-50 (APELADO), MATHEUS HENRIQUE CORTE - CPF: 458.430.638-95 (ADVOGADO), ODILO ANTUNES DE SIQUEIRA NETO - CPF: 221.736.128-75 (ADVOGADO), RENATO TELES TENORIO DE SIQUEIRA - CPF: 317.621.508-83 (ADVOGADO), GILMAR HENRIQUE MACARINI - CPF: 329.789.848-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A DISPENSA DE PROVAS EXPRESSAMENTE REQUERIDAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cobrança. A autora alegou a existência de dois contratos celebrados com a ré — um de transporte aéreo e outro de permuta publicitária —, com alegado inadimplemento da contraprestação contratual pela fornecedora. A sentença foi proferida sem fase instrutória, apesar da oposição expressa de ambas as partes ao julgamento antecipado e da formulação de requerimentos probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de improcedência, proferida sem qualquer manifestação judicial sobre os pedidos de produção de provas formulados por ambas as partes, configura nulidade por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, em hipóteses de controvérsia fática relevante e requerimento expresso de provas pelas partes, exige fundamentação específica sobre a desnecessidade da instrução, sob pena de cerceamento de defesa.

A ausência de qualquer deliberação judicial sobre os pedidos de produção de provas testemunhal, pericial e documental suplementar formulados pelas partes configura omissão processual relevante.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que o indeferimento de provas deve ser devidamente motivado, nos termos dos arts. 370 e 489, § 1º, II, do CPC. A omissão nesse ponto vulnera o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução processual e posterior julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem análise dos pedidos de produção de provas formulados pelas partes.

O julgamento antecipado da lide demanda fundamentação específica sobre a desnecessidade das provas requeridas.

A omissão judicial em deliberar sobre os pedidos probatórios enseja nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 489, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rádio Regional Centro Norte Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação ordinária de cobrança movida em face de Asta Linhas Aéreas Ltda.

A autora alegou que firmou com a ré, em 12 de fevereiro de 2020, dois contratos com vigência de 12 meses, sendo um de prestação de serviços de transporte aéreo e outro de permuta publicitária. Afirmou ter cumprido integralmente suas obrigações, com inserções e reportagens periódicas sobre a empresa ré, mas não teria recebido, em contrapartida, os bilhetes aéreos pactuados.

A ré, por sua vez, apresentou contestação sustentando a inexistência de relação contratual válida, porquanto as tratativas teriam sido interrompidas ainda na fase pré-contratual, em razão da pandemia de COVID-19. Defendeu, de forma subsidiária, a incidência da cláusula de força maior prevista contratualmente, bem como a aplicação da exceção do contrato não cumprido, argumentando que a autora não teria comprovado a prestação efetiva dos serviços.

Ambas as partes manifestaram expressamente oposição ao julgamento antecipado da lide, requerendo produção de prova testemunhal, documental suplementar e pericial (id 273739386 e id 273739387).

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem abertura de fase instrutória, condenando a apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (id 273739389).

Em suas razões, a apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento implícito da instrução probatória requerida. Alega que o julgamento antecipado, sem qualquer fundamentação específica acerca da dispensa das provas requeridas, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Postula, assim, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença, defendendo a suficiência do acervo probatório documental e a inexistência de nulidade por cerceamento de defesa. Alega que o juízo, na condição de destinatário das provas, exerceu corretamente o juízo de conveniência e necessidade, à luz do art. 370 do CPC, e que a parte autora não demonstrou qualquer prejuízo efetivo, tampouco apresentou elementos concretos que justificassem a produção das provas requeridas (id 273739394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

(VOTO – Preliminar)

A controvérsia recursal está limitada à análise da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau, a despeito da manifestação expressa de ambas as partes pela produção de provas, julgou antecipadamente a lide sem fundamentar a desnecessidade da instrução. O ponto central consiste em verificar se a supressão da fase instrutória violou ou não os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia envolve, portanto, fatos intensamente controvertidos, cuja elucidação depende de produção de prova. E nesse aspecto, ambas as partes, em manifestações expressas e tempestivas, requereram a produção de prova testemunhal, pericial e documental suplementar, precisamente para demonstrar — de um lado — a efetiva execução dos serviços de publicidade, e — de outro — a inexistência ou inexequibilidade da avença.

Contudo, as provas requeridas não foram objeto de qualquer análise ou deliberação judicial. O juízo de origem não as indeferiu expressamente, tampouco fundamentou sua dispensabilidade, apenas proferiu sentença de mérito, julgando improcedente o pedido, sem se pronunciar sobre os requerimentos probatórios, o que caracteriza omissão processual (id 273739389).

A jurisprudência é pacífica ao exigir motivação concreta para o indeferimento de provas, nos termos dos arts. 370 e 489, §1º, II, do CPC. Quando há controvérsia fática relevante e provas expressamente requeridas pelas partes, a omissão judicial nesse ponto configura cerceamento de defesa, passível de reconhecimento de ofício ou mediante recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NOVA ANÁLISE. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5
E 7
DO STJ. INCIDÊNCIA.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

5. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.

6. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado.

7. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

[...]

13. Agravo interno desprovido.

(
AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT
,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)

Conforme o precedente, não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado.

No caso, houve cerceamento de defesa, pois o pedido de produção de prova formulado pela apelante sequer foi analisado. Não poderia o juízo de primeiro grau proferir a sentença sem antes decidir acerca desse pedido, configurando-se o evidente cerceamento de defesa.

Diante desse contexto, reconhece-se a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, impondo-se o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução, e posterior julgamento da demanda.

Ante o exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com regular deliberação sobre os pedidos de prova testemunhal, pericial e documental suplementar, e posterior julgamento do mérito.

Prejudicado, por ora, o exame das demais matérias recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025